Tribunal: TJSP
Processo: 1056289-22.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TEA. PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO NABIX. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO AMBULATORIAL OU HOSPITALAR. NATJUS QUE, ADEMAIS, ACUSA AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO PELA CONITEC, TAMPOUCO EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE AO MÉTODO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
1. O medicamento prescrito, não quimioterápico, é de uso domiciliar, cuja

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TEA. PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO NABIX. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO AMBULATORIAL OU HOSPITALAR. NATJUS QUE, ADEMAIS, ACUSA AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO PELA CONITEC, TAMPOUCO EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE AO MÉTODO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
1. O medicamento prescrito, não quimioterápico, é de uso domiciliar, cuja aplicação e utilização dispensa qualquer acompanhamento hospitalar e pode atualmente ser obtido com maior facilidade, já que teve sua importação autorizada pela ANVISA, inclusive de forma direta pelo próprio interessado. Logo, reformulando entendimento anterior deste relator em relação ao medicamento à base de canabidiol, não se vislumbra a alegada abusividade na cláusula contratual que veda a cobertura para fornecimento de medicamento de uso domiciliar, pois, em princípio, foi redigida em conformidade com o disposto no art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998.
2. Recurso improvido.